Tribunal: TJSP
Processo: 1005503-81.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGADA A OCORRÊNCIA DO DEFEITO DE OMISSÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO ART. 1.022 do NCPC - REJEIÇÃO.
A pretensão de rediscussão da matéria apreciada implica infringência não admitida pelo art. 1.022 do NCPC.
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005503-81.2018.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que são embargantes JOSE
ANIVALDO DE OLIVEIRA (INCAPAZ REPR POR) e VALERIA NASCIMENTO DE
OLIVEIRA (REPRESENTANTE), são embargados PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAUÁ e INSTITUTO DE INCENTIVO À VIDA - CASA DE ACOLHIDA ISABEL
SOLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso Rejeitado, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 1005503-81.2018.8.26.0348/50000 -Voto no 35.431 JV
2
Embargos de Declaração no 1005503-81.2018.8.26.0348/50000
Embargante: José Anivaldo de Oliveira (Representado pr Valéria
Nascimento de Oliveira)
Embargada: Prefeitura Municipal de Mauá e Instituto de Incentivo à
Vida Casa de Acolhida Isaber Soler.
Voto no 35.431
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ALEGADA A
OCORRÊNCIA
DO
DEFEITO
DE
OMISSÃO

DESCABIMENTO
AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO
ART. 1.022 do NCPC - REJEIÇÃO.
A pretensão de rediscussão da matéria apreciada
implica infringência não admitida pelo art. 1.022 do NCPC.
Recurso rejeitado.
Vistos.
José Anivaldo de Oliveira, representado por Valéria
Nascimento de Oliveira, apresentou embargos declaratórios, alegando a
ocorrência do defeito de omissão, considerando que o v. aresto não se
manifestara sobre todos os pontos aduzidos no recurso, requerendo o
acolhimento do recurso.
É o relatório.
Busca a embargante, através dos presentes embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 1005503-81.2018.8.26.0348/50000 -Voto no 35.431 JV
3
declaratórios, conferir efeito modificativo ao julgado, bem como
prequestionar a matéria para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Em que pesem os argumentos expandidos pela embargante, o
certo é que a pretensão não pode ser acolhida, visto não encontrar amparo
legal a justificar seu inconformismo, em razão de o art. 1.022 do NCPC no
trazer em seu bojo qualquer indicação a socorrer o pedido do recorrente.
Por outro lado, o defeito alegado não ocorre, considerando que
o v. aresto trouxera a fundamentação necessária para desprover o recurso da
embargante quanto à impossibilidade do pedido de permanência na Casa de
Acolhida Isabel Soler, em virtude da agressividade do autor, e de seu não
atendimento a comandos relativos a atividades necessárias, bem como
tentativas de fuga (salto de laje de 2 metros), o que acarreta risco de vida para
o paciente, bem como os demais pacientes, posto que a Casa de Acolhida não
condições técnica e médicas de forma segura, para acolhe-lo, sob pena de
colocar em risco a vida do recorrente e dos demais idosos e da própria equipe
de profissionais que com ele vierem a conviver, conforme se observa de
fls.4/6, dando atendimento ao disposto no art. 93, IX, da CF.
Ademais, o Relator não está obrigado a rebater um a um os
argumentos deduzidos pela parte, bastando que indique as razões que
motivaram sua decisão (art. 93, IX, da CF).
Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Basta conferir o julgamento do Agravo Regimental no 627816-
MG, ocorrido em 3.2.2005 que consignou:
“Não se vislumbra ofensa aos artigos 458, II, e 535, II, do
CPC, porquanto não há omissão nem ausência de fundamentação na
apreciação das questões suscitadas. Com efeito, o órgão julgador não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 1005503-81.2018.8.26.0348/50000 -Voto no 35.431 JV
4
obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos colacionados pelas
partes para expressar o seu convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-
se de forma geral sobre as questões pertinentes para a formação de sua
convicção.”
Destarte, importante deixar consignado que os embargos
declaratórios não se mostra via adequada para rediscutir a matéria já analisada
e julgada, devendo o embargante valer-se dos meios próprios para tanto, até
porque não se “não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é,
que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo” (RTJ 90/659; no mesmo sentido: RSTJ 109/365; RT
527/240; RSTJ 114/351, dentre outros).
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira da via
declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a causa
(REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).
Portanto, a irresignação trazida pela embargante não encontra
guarida, visto que os embargos declaratórios não se prestam para fins de
prequestionamento, admitido, no entanto, de acordo com os termos da
Súmula no 98 do STJ.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator